Tribunal: TJBA
Processo: 0000099-45.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000099-45.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
EDSON SILVA SANTOS

APELADO: MARIJARA DOS SANTOS CHAVES

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. VERBA REMUNERATÓRIA. SALÁRIO. DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBA DEVIDA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Não deve prosperar a alegação de que houve cerceamento de defesa pois cabe ao magistrado determinar quais provas são essenciais à instrução do processo, indeferindo as diligências que considere inúteis à elucidação da controvérsia. Desse modo cabe ao juiz apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias dos autos e motivando as razões de seu convencimento.

A Magna Carta de 1988 assegura aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo alguns dos direitos sociais previstos em seu art. 7º a teor da norma do § 3º, do art. 39, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ausente a comprovação da quitação da verba salarial pleiteada, há que se manter a sentença para condenar o ente público ao pagamento.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0000099-45.2015.8.05.0190, em que figuram como apelante - MUNICÍPIO DE PAU BRASIL e como Apelada - MARIJARA DOS SANTOS CHAVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao recurso apenas para fixar que ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3